Tribunal: TJSP
Processo: 2258360-07.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação de obrigação de fazer – Plano de saúde – Fornecimento de medicamentos, conforme indicação médica – Pedido de tutela de urgência deferido pelo Juízo de Primeiro Grau - Composição firmada pelas partes – Proferida sentença homologatória - Perda do objeto – AGRAVO PREJUDICADO.